Tribunal: TJDFT
Processo: 0712386-90.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712386-90.2021.8.07.0009 RECORRENTE: ALCEMIR PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. 1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia. 2 - As declarações das testemunhas na delegacia e em juízo, corroboradas pelo depoimento da testemunha sigilosa - que presenciou o crime e o narrou com detalhes -, além do homicídio consumado, dias depois, pelo recorrente contra a vítima, são indícios suficientes para pronúncia pela tentativa de homicídio. 3 - Recurso em sentido estrito não provido. O recorrente alega violação ao artigo 414 do CPP, sustentando que as provas colacionadas são insuficientes para subsidiar a comprovação de indícios da autoria do crime, razão pela qual a impronúncia é medida que se impõem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 414 do CPP, porquanto a análise da tese recursal (despronunciar o recorrente por ausência de indícios suficientes de autoria) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030